Tribunal: TJSP
Processo: 3003053-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial Militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Legitimidade para a cobrança. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Não aplicável a este recurso por não envolver nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial Militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Legitimidade para a cobrança. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Não aplicável a este recurso por não envolver nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios. Embargos rejeitados.